Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FATOR DE REDUÇÃO ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço.
2. No caso, o réu esteve sob monitoramento dos funcionários de prevenção de perdas do estabelecimento comercial, tendo sido abordado por eles, do lado de fora, na posse dos bens furtados.
3. Reconhecida a figura do furto privilegiado, as opções de benefício propiciadas devem guardar coerência com o caso concreto e observar o Princípio da Razoabilidade, sendo faculdade do julgador, sujeito ao seu prudente arbítrio, decidir por um dos benefícios nela previstos, escolhendo o mais adequado para a reprovação e prevenção do crime, devendo, para tanto, considerar, dentre outras, as condições em que se desenvolveu a ação e o valor da res furtiva, pois é certo que a primariedade e o pequeno valor do bem furtado não se traduzem automaticamente na redução da pena no seu patamar máximo, tampouco na concessão de medida mais benéfica para o condenado.
4. Ao fundamentar a redução da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), em razão de os bens não serem produtos de primeira necessidade, a sentença cumpriu o dever de discricionariedade motivada.
5. Recurso conhecido e improvido.